Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747670-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAUDIO LEVI DE OLIVEIRA LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão (ID origem 173769678) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos da ação de repetição de indébito n. 0704639-42.2023.8.07.0002 deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada por RENAN OLIVEIRA BARCELOS RANGEL e determinou “à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência do autor, situada no Q 38 CJ I LT 05 S/N CJILT05 72738-009 VILASAOJOSE BRASILIA/DF, nesta cidade, com base nos cálculos de recuperação de receita que estimaram, em R$ 58.220,69 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)”. Alega o agravante, em síntese, que o valor cobrado pela concessionária agravante da unidade consumidora se refere a cobrança retroativa por consumo não mensurado em decorrência de irregularidade na medição de energia elétrica, o qual teria sido feito de maneira regular, observando as normativas vigentes. Sustenta que se encontra pendente e apreciação pela concessionária recurso administrativo interposto pelo agravado, e que a cobrança seria legítima por se tratar de “recálculo entre a diferença do consumo efetivamente usufruído e aquele pago pelo consumidor”, pontuando que “não se trata de multa ou penalidade, mas, sim, de cobrança legítima, referente ao consumo regularmente usufruído, mas, por problemas na medição, deixou de ser contabilizado e pago pelo consumidor”. Aduz, ainda, que “a apuração de consume subfaturado é medida legítima e encontra respaldo na Resolução 1.000/2021 da ANEEL” e que “a Concessionária, não obstante seja prestadora de serviço essencial, condiciona-o a uma contraprestação pecuniária, reputando-se necessário que o serviço prestado seja adimplido pela parte agravada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a integral reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 53210919 e 53210920), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, trata-se de irresignação da concessionária de energia em face de decisão liminar proferida no bojo de ação anulatória que suspendeu a eficácia da cobrança de valores relativos ao consumo presumido de período anterior ao da fiscalização da concessionária, e determinou a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica até a decisão final a ser lançada no processo. Na espécie, os elementos que conduziram o magistrado na origem à concessão da tutela de urgência não aparentam terem sido infirmados pela argumentação engendrada nas razões recursais, notadamente quanto à necessidade de a agravante “dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor”. Sem prejuízo dessa constatação, tampouco fora comprovada a cientificação da forma de cálculo da fatura relativa ao consumo pretérito (média mensal), bem assim resta fundada dúvida quanto à quantidade de ciclos a serem faturados de maneira ficta - a qual será oportunamente dirimida pelo Juízo a quo. Gize-se que o impedimento de suspensão do fornecimento do serviço em razão do valor pretérito durante a tramitação da ação que questiona os critérios do cálculo do consumo ficto não possui o condão de acarretar prejuízo grave e imediato à concessionária, sobretudo por se tratar de situação que se perdurou por meses, senão anos – o que tampouco lhe retira a legitimidade da cobrança em si. Assim, não merece reparo a decisão agravada que tão somente afasta a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia com lastro em débito pretérito que está sendo questionado, sobretudo por não ter o Juízo a quo sequer afastado a possibilidade de que a cobrança possa ser realizada, inclusive com a negativação do nome do agravado. Assim, verifica-se que a decisão recorrida, tal qual lançada na origem, não é passível de impor risco à manutenção do equilíbrio contratual, porquanto tão somente impede o fornecimento do serviço com base nas cobranças do consumo presumido anterior à regularização. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator